Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo RECORRENTE contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelação interposta na ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, conheceu parcialmente o recurso e negou-lhe provimento.
Sustenta o embargante a existência de contradição e obscuridade no acórdão, afirmando que haveria prova da prestação dos serviços advocatícios e que o colegiado não analisou todo o objeto contratual.
Requer a correção dos vícios apontados ou, subsidiariamente, esclarecimentos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
A contradição ocorre quando há incoerência entre fundamentos e conclusão; a obscuridade, quando o julgado carece de clareza.
O recurso não aponta vícios intrínsecos ao acórdão, mas demonstra inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se ajusta às hipóteses de embargos declaratórios.
O acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, especialmente a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços advocatícios, requisito indispensável à exigibilidade do contrato de honorários como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC.
O colegiado concluiu que a documentação apresentada não comprovou a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito com base nos arts. 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC.
A insurgência veiculada pretende rediscutir matéria já enfrentada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Ressalva-se que eventuais recursos especial ou extraordinário não restam prejudicados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.